Tribunal: TJSP
Processo: 1021049-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação da ré de ocorrência da prescrição – Não acolhimento – A ação foi ajuizada antes do prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, que é aplicável ao

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação da ré de ocorrência da prescrição – Não acolhimento – A ação foi ajuizada antes do prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, que é aplicável ao caso tendo em vista a sub-rogação da autora nos direitos da consumidora lesada – Preliminar afastada.
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a oitiva de testemunhas e a realização de perícia, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Preliminar afastada.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.